Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE DOS LIMITES DO COMANDO JUDICIAL. EXCESSO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação da ré para excluir do valor devido as quantias de R$ 36.370,96 e R$ 1.464,97, referentes, respectivamente, à multa por ocupação irregular do imóvel funcional e às contas de energia elétrica, por não constarem do título judicial.
2. O objeto do agravo de instrumento está adstrito às matérias apreciadas na decisão hostilizada. Ademais, as contrarrazões servem apenas à apresentação de resistência ao recurso; não constitui via processual adequada para abordar questões ainda não deduzidas perante o juízo singular. Não há margem para conhecimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado apenas nas contrarrazões do agravo de instrumento, sobretudo quando tal questão sequer foi apreciada pela decisão recorrida.
3. É cediço que a coisa julgada material, entendida como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, tem por limite objetivo o comando previsto no dispositivo da sentença, nos termos do artigo 504 do Código de Processo Civil.
4. Não obstante o dispositivo da sentença que se busca cumprir não faça expressa menção a todas as despesas requeridas pelo autor em sua exordial a título de ressarcimento por dano material, limitando-se a indicar de forma genérica os descontos “arcadas pelo autor em seu contracheque”, resta evidente que, ao julgar totalmente procedente a pretensão do Autor, fez incluir todas a verbas por ele listadas à exordial, o que a toda evidência inclui as despesas com energia elétrica (luz), além das despesas mensais de condomínio, água e taxas do PNR.
5. Analisar o dispositivo da sentença de forma dissociada dos pedidos formulados pelas partes, além de uma agressão à lógica que informa qualquer espécie de processo judicial, representa o esvaziamento, a contrário sensu, do princípio da congruência (ou da adstrição), previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, segundo o qual a tutela jurisdicional deve considerar as balizas impostas pelos pedidos formulados pelas partes, ressalvadas as questões de ordem pública.
6. Noutra vertente, seguindo a mesma linha de raciocínio, verifica-se não estar incluso nos pedidos iniciais o ressarcimento quanto à multa aplicada pela ocupação irregular do imóvel, até mesmo porque, quando do ajuizamento da ação, nenhuma multa havia sido aplicada, razão pela qual referida despesa não foi incluída no título judicial, evidenciando excesso de execução neste ponto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.